Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE NATUREZA LIMINAR. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. LIMINARES. SENTENÇAS. SUSTAÇÃO DE EFEITOS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO RELATIVO À CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA JURÍDICA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. SOBRESTAMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. ECONOMIA PROCESSUAL. VIABILIDADE. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA.
1. Nos autos da Suspensão de Segurança Cível no 0706978-14.2022.8.07.0000, o Exmo. Senhor Presidente deste eg. Tribunal de Justiça sustou os efeitos de todas as liminares e sentenças já proferidas, bem como provimentos semelhantes supervenientes que tivessem por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL/ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. 1.2. Diante desse cenário, a liminar pretendida pela parte ora agravante representaria flagrante violação ao entendimento mencionado, proferido com fundamento no artigo 4o, § 8o, da Lei no 8.437/1992, não havendo fundamentos que, por ora, pudessem justificar o seu deferimento.
2. Como se não bastassem as decisões oriundas da Presidência desta Corte, a matéria encontra-se pendente de julgamento na Suprema Corte, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, e também no Conselho Especial deste Tribunal, mediante arguição de inconstitucionalidade, o que representa motivo suficiente para o sobrestamento do processo, mesmo que nos feitos mencionados não tenha havido determinação expressa nesse sentido.
3. Tal entendimento, efetivamente, se encontra em consonância com outros julgados desta Corte, nos quais a segurança jurídica e a economia processual, a partir de um juízo de discricionariedade do julgador, são observadas enquanto princípios gerais norteadores do processo, servindo, assim, como fundamento para justificar uma interrupção temporária da marcha processual.
4. Recurso conhecido e improvido.